Tribunal: TJDFT
Processo: 0730066-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL. REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE REMANESCENTE SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO JUNTO AO CONSELHO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra atos imputados ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e o COMANDANTE GERAL DA PMDF, que teriam culminado na exclusão do impetrante do Quadro de Acesso de Promoções para o posto de Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, motivada pela suposta inobservância do critério estabelecido para o conceito moral da Corporação.
2. A nomeação para o posto de Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal é ato privativo do Governador, conforme previsto no art. 15, §5o, da Lei n. 7.289/84. 2.1. Todavia, as disposições pertinentes à promoção de oficiais por merecimento, constantes na Lei n. 12.086/2009, conduzem a conclusão de que o Chefe do Poder Executivo não tem qualquer ingerência sobre a composição do Quadro de Acesso de Promoções. 2.2. Ilegitimidade para compor o polo passivo reconhecida apenas em relação ao Governador do Distrito Federal. Precedentes TJDFT. 2.3. Inaplicável a Teoria da Encampação, pois a autoridade remanescente – Comandante-Geral da PMDF – não consta no rol do art. 13 do RITJDFT.
3. Acolhida a preliminar de ilegitimidade. Declínio da competência.